Tribunal: STJ
Processo: 0810370-79.2023.4.05.8000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2166623 - AL (2024/0322193-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
MARCIO SEQUEIRA DA SILVA - RS048034
ANA AMELIA PIUCO - RS048122
EMBARGADO
: JOSE EDVALDO VIEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE FARIA CERQUEIRA - AL009008
PAULO CÉSAR DE AZEVEDO PANTALEÃO JUNIOR -
AL013318
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
1.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/09/2025
15/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50558252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 49034ff0-c700-40b4-ab2b-96c38b83569a

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50558252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 49034ff0-c700-40b4-ab2b-96c38b83569a

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2166623 - AL (2024/0322193-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
MARCIO SEQUEIRA DA SILVA - RS048034
ANA AMELIA PIUCO - RS048122
EMBARGADO
: JOSE EDVALDO VIEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE FARIA CERQUEIRA - AL009008
PAULO CÉSAR DE AZEVEDO PANTALEÃO JUNIOR -
AL013318
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
1.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Trata-se de embargos
de declaração opostos por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra o acórdão de fls.
461-463 (e-STJ), proferido pela Quarta Turma sob a relatoria deste signatário, que
negou provimento ao agravo interno interposto pela parte ora embargante.
O aresto em questão recebeu a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA
PARTE CONTRÁRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
Documento eletrônico VDA50202660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:46
Código de Controle do Documento: 383f69b6-e7fe-4208-bc1d-a7be2b4b81fe

Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "haverá1. legitimidade da
Caixa Econômica Federal para responder por possíveis danos oriundos do
atraso na finalização das obras quando sua atuação extrapolar as funções de
mero agente financeiro, assumindo responsabilidades próprias, definidas em lei,
regulamentação infralegal e no contrato celebrado com os mutuários" (AgInt no
AR Esp n. 2.057.319/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em ,15/8/2022 D Je de .)17/8/2022 Agravo interno desprovido.

Nos presentes aclaratórios (fls. 473-475, e-STJ), a embargante alegam a
existência de omissão quanto à tese de que “o STJ, nos autos do AgInt no R Esp n.
1.526.130/SC, D Je
, já enfrentou a matéria posto nos autos é definiu que a
29/5/2017
CAIXA somente pode ser reconhecida como promotora da política pública de moradia
para pessoas de baixa renda quando: (i) elabora o projeto com todas as
especificações; (ii) escolhe a construtora e (iii) negocia diretamente em programa de
habitação popular”.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): A irresignação não
merece prosperar.
1. Com efeito, nos estreitos lindes do artigo 1.022 do CPC/2015, os
embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado, bem como na hipótese de erro material.
Entretanto, a presente insurgência não revela quaisquer dos vícios
autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não
podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC
/2015.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se
constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria
devidamente examinada na decisão embargada, o que é incabível nos
embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt
no REsp 1303182/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
08/10/2019
21/11/2019
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA50202660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:46
Código de Controle do Documento: 383f69b6-e7fe-4208-bc1d-a7be2b4b81fe

QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. 1. De acordo com o
previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas
hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem
assim para corrigir-lhe erro material. 2. Nesse panorama, não se descortinando
nenhum dos referidos vícios, impõe-se a rejeição da súplica integrativa. 3.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1395692/SP, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
17/12/2019
19/12/2019

No que tange à alegação da embargante, cumpre asseverar que o acórdão
que julgou o agravo interno foi suficientemente claro nas suas razões ao desprover o
recurso. Assim, contrariamente ao consignado nas razões dos aclaratórios, inexiste
omissão a macular o julgado, possuindo o recurso nítido caráter infringente.
Assim constou do acórdão (e-STJ, fls. 467):

Consoante restou asseverado na decisão singular, o entendimento do STJ é
1.
pacífico no sentido de que "haverá legitimidade da Caixa Econômica Federal
para responder por possíveis danos oriundos do atraso na finalização das obras
quando sua atuação extrapolar as funções de mero agente financeiro" (AgInt no
AREsp n. 2.057.319/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
15/8/2022
17/8/2022
Confiram-se, a seguir, recentes julgados acerca do tema:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA
DA OBRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. CONSTATAÇÃO DE ATUAÇÃO ALÉM DA FUNÇÃO DE AGENTE
FINANCIADOR. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, haverá legitimidade da
Caixa Econômica Federal para responder por possíveis danos oriundos do
atraso na finalização das obras quando sua atuação extrapolar as funções de
mero agente financeiro, assumindo responsabilidades próprias, definidas em lei,
regulamentação infralegal e no contrato celebrado com os mutuários.
2. No caso em exame, uma vez afastada a condição da recorrente de apenas ter
atuado como agente financeiro, torna-se possível a responsabilização solidária
pela inversão da cláusula penal.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.057.319/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/8/2022
17/8/2022
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. A jurisprudência da Segunda Seção é firme no sentido de reconhecer a
ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal - CEF para responder por
vício de construção de imóvel quando atuar como mero agente financeiro.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA50202660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:46
Código de Controle do Documento: 383f69b6-e7fe-4208-bc1d-a7be2b4b81fe

2. Alterar a conclusão do acórdão recorrido de que, no caso concreto, a Caixa
Econômica Federal atuou exclusivamente na qualidade de mero agente
financeiro demandaria reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de
cláusulas contratuais.
Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.041.442/RN, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
No presente caso, a Corte estadual asseverou expressamente que “a CAIXA
assumiu deveres que vão além da simples concessão do financiamento”. Confira-
se (e-STJ, fl. 302):
Caso em que a CAIXA assumiu deveres que vão além da simples concessão do
financiamento, cabendo-lhe a fiscalização do empreendimento, com a
possibilidade de substituição da construtora em caso de atraso na obra, sendo
patente sua legitimidade passiva ad causam.
Embora conste do contrato a previsão de acompanhamento das obras, inclusive
com
tal fiscalização restringe-se ao
possibilidade de substituição da construtora,
cronograma físico-financeiro da obra para liberação das parcelas do
financiamento, jamais ensejando responsabilidade acerca do cumprimento do
prazo para entrega do bem residencial adquirido.
Como se vê, o Tribunal local adotou entendimento que destoa da jurisprudência
deste Tribunal Superior, pois assentou expressamente que a atuação da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL extrapolou as funções de mero agente financeiro, mas
afastou a responsabilidade solidária da ora agravante.
Desse modo, o acórdão deve ser reformado, a fim de se reconhecer a
responsabilidade solidária da recorrida pelos danos decorrentes do atraso na
entrega do imóvel.

Portanto, na hipótese ora em foco, o r.
embargado não possui vício
decisum
a ser sanado por meio de embargos de declaração, uma vez que esta eg. Quarta
Turma, ao examinar a controvérsia, foi clara ao sustentar as razões do desprovimento
do recurso interposto, tendo em vista que, no caso concreto, o entendimento adotado
no acórdão recorrido contraria a jurisprudência do STJ sobre a legitimidade passiva e
responsabilidade da Caixa Econômica Federal.
Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1.022 do NCPC,
quando a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se
adotando a tese do embargante.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, pois, em se tratando de primeiros embargos
de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto
para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Documento eletrônico VDA50202660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:46
Código de Controle do Documento: 383f69b6-e7fe-4208-bc1d-a7be2b4b81fe

Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
3.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50202660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:46
Código de Controle do Documento: 383f69b6-e7fe-4208-bc1d-a7be2b4b81fe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.166.623 / AL
Número Registro: 2024/0322193-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08103707920234058000 8103707920234058000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE EDVALDO VIEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE FARIA CERQUEIRA - AL009008
PAULO CÉSAR DE AZEVEDO PANTALEÃO JUNIOR - AL013318
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
MARCIO SEQUEIRA DA SILVA - RS048034
ANA AMELIA PIUCO - RS048122
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - AQUISIÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
MARCIO SEQUEIRA DA SILVA - RS048034
ANA AMELIA PIUCO - RS048122
EMBARGADO : JOSE EDVALDO VIEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE FARIA CERQUEIRA - AL009008
PAULO CÉSAR DE AZEVEDO PANTALEÃO JUNIOR - AL013318
Documento eletrônico VDA50543976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:42:37
Código de Controle do Documento: 6da52f8f-504a-4f81-b092-661bbbf879bc

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:42:37
Código de Controle do Documento: 6da52f8f-504a-4f81-b092-661bbbf879bc